Tribunal: CARF
Processo: 10825.000771/2009-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10825.000771/2009-01
ACÓRDÃO
2002-009.715 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ROGÉRIO ABRAHÃO DE MENDONÇA CHAVES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS EM DECORRÊNCIA DE AÇÃO
JUDICIAL.
É de se manter a tributação de rendimentos comprovadamente auferidos
pelo contribuinte e omitidos na declaração de ajuste anual.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral(substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas
de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Fl. 74
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.715 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.000771/2009-01
2
Contra o contribuinte acima identificado foi emitida a Notificação de Lançamento
de fls. 40/43, relativa ao imposto de pessoa física, ano-calendário 2006, que
reduziu o imposto a restituir de R$ 3.656,33 para R$ 3.551,25 (fl. 42).
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 41), o lançamento
apurou “Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vinculo
Empregatício”, conforme Mandado de Levantamento Judicial no 111/2006, que
resultou no valor líquido recebido de R$ 15.152,16 + CPMF de R$ 57,79 + IRRF de
R$ 3.656,33, totalizando R$ 18.866,28. Na declaração de ajuste anual, o
contribuinte declarou apenas a importância de R$ 15.152,17, por conseqüência, a
fiscalização considerou como valor omitido a diferença de R$ 3.714,11.
Em sua impugnação de fls. 2/4, o contribuinte alega que declarou o valor bruto
recebido de R$ 15.152,16, do qual foi descontado o IRRF de R$ 3.656,33, a CPMF
de R$ 57,79, totalizando o valor líquido de R$ 11.438,04. Afirma que o valor
declarado de R$ 15.152,16 pode ser comprovado pelo Mandado de Levantamento
Judicial e pelas informações prestadas pela Prefeitura Municipal de Bauru/SP.
Assim, considera que tem direito de restituir o valor de R$ 3.656,33 e não o valor
de R$ 3.551,25 que foi apurado pela fiscalização.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 28/05/2013, a qual julgou a
impugnação improcedente, o sujeito passivo interpôs, em 27/06/2013, Recurso Voluntário,
alegando, em apertada síntese, que:
a) o imposto retido na fonte, comprovado nos autos, deve ser deduzido da base de
cálculo do imposto de renda
b) não há que se cogitar em omissão de rendimentos por parte do contribuinte,
uma vez que declarou o total recebido, qual seja: R$ 15.452,16.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo de Sousa Sateles, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a infração de omissão de rendimentos recebidos do trabalho da
pessoa jurídica Bauru Prefeitura Municipal de R$ 3.741,11, conforme Mandado de Levantamento
Judicial, tendo o contribuinte recebido um valor bruto de R$ 18.866,28.
Fl. 75
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.715 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.000771/2009-01
3
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I, do Anexo,
Livro II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de
21/12/2023, declaro minha concordância com os fundamentos da decisão recorrida, logo adoto-os
em meu voto, no essencial.
Preliminarmente, considera-se tempestiva a impugnação apresentada por
atender aos requisitos de admissibilidade previstos no art. 17 do Decreto no
70.235 de 06/03/1972. Assim, dela se toma conhecimento.
Versam os autos sobre a omissão de rendimentos tributáveis correspondentes ao
ano-calendário de 2006.
O lançamento em questão efetuou a inclusão de rendimentos tributáveis pagos
pela Prefeitura Municipal de Bauru, CNPJ no 068.137.410/0001-04, conforme
consta do mandado de levantamento judicial no 111/2006 (fl. 29), no valor bruto
de R$ 18.866,28, tendo em vista que o contribuinte consignou em sua declaração
de ajuste anual apenas a importância de R$ 15.152,17, dando ensejo à apuração
do valor omitido de R$ 3.714,11.
Em sua defesa, o interessado alega que o valor bruto recebido foi de R$
15.152,16, o qual pode ser comprovado pelo Mandado de Levantamento Judicial
e pelas informações prestadas pela Prefeitura Municipal de Bauru/SP.
Sobre a matéria em questão, cumpre transcrever o art. 43 do Código Tributário
Nacional (CTN), que assim dispõe:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
Por sua vez, a Lei no 7.713/1988, esclarece o alcance da norma citada, nos
seguintes termos:
Art. 3o. O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
Cabe, ainda, observar, relativamente à apuração anual do imposto de renda da
pessoa física bem como à compensação do imposto retido na fonte com o
Fl. 76
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.715 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.000771/2009-01
4
imposto devido na declaração, o disposto nos arts. 8o, I, e 12, V, da Lei no
9.250/1995, que, assim, dispõem:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I – de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva; (grifei)
(...)
Art. 12. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos:
(...)
V – o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
Como se vê, no caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois
regimes de retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por
antecipação do imposto que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
No regime de retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte
pagadora que entrega o valor já líquido ao beneficiário. Nesse regime, a fonte
pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em que surge a
obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora, embora
quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
Diferentemente dessa hipótese, no regime de retenção do imposto por
antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a retenção
e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa
física, na declaração de ajuste anual.
Destarte, tratando-se de imposto que seria retido como antecipação, o fato de ter
havido a tributação na fonte dos rendimentos tributáveis não exime o
contribuinte da obrigação de tributar, na declaração de ajuste anual, rendimentos
para os quais não houve expressa previsão legal de isenção, não-incidência ou
tributação exclusiva na fonte.
No caso em análise, contrariamente ao que alega o impugnante, verifica-se pelo
Mandado de Levantamento Judicial (fl. 29), que de fato foi depositado em conta
corrente bancária em favor do interessado, o valor liquido R$ 15.123,32, sobre o
qual corretamente acertou a fiscalização em adicionar o valor da retenção do
imposto de renda na fonte de R$ 3.656,33 e a CPMF na quantia de R$ 57,79,
perfazendo o montante R$ 18.866,28, tendo em vista que na declaração de ajuste
anual, o contribuinte declarou apenas a importância de R$ 15.152,17, por
conseqüência, a fiscalização tributou corretamente a diferença do valor omitido
de R$ 3.714,11.
Fl. 77
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.715 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.000771/2009-01
5
Dessa forma, cabia ao contribuinte declarar o valor bruto recebido em
decorrência da ação judicial (valor líquido mais a CPMF e o imposto de renda
incidente sobre os rendimentos) cumulativamente com os outros rendimentos
tributáveis informados em sua declaração de ajuste anual, compensando no
cálculo do imposto devido o imposto de renda retido pela fonte pagadora.
Por sua vez, cabe observar se fosse possível admitir como correto o procedimento
adotado pelo contribuinte, estaria ele se beneficiando duplamente, quando do
ajuste anual, ou seja, primeiro, ao excluir da tributação o valor retido na fonte
(adotando como base de cálculo, no ajuste, o rendimento líquido); e, depois, ao
compensar este mesmo valor, a título de imposto pago.
Assim sendo, tendo a impugnante oferecido à tributação o rendimento líquido
recebido, quando deveria ter declarado o rendimento bruto, deve persistir a
omissão de rendimentos apurada pela fiscalização, no valor de R$ 3.714,11.
Diante do exposto, voto no sentido de considerar improcedente a impugnação
que ora se analisa, para manter integralmente o saldo do imposto apurado a
restituir de R$ 3.551,25, conforme consta da notificação de lançamento fls. 40/43.
(...)
Nesse sentido, entendo que não há reparo a ser feito na decisão a quo.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles

Fl. 78
DF CARF MF
Original